Tribunal: TJSP
Processo: 0082289-10.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Absolutória. Ministério Público requer a condenação nos moldes da denúncia. Sem razão. Materialidade bem delineada. Entretanto, impossível a formação do juízo de certeza necessário à condenação no que tange à autoria. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito com a certeza que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Absolutória. Ministério Público requer a condenação nos moldes da denúncia. Sem razão. Materialidade bem delineada. Entretanto, impossível a formação do juízo de certeza necessário à condenação no que tange à autoria. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Embate de versões insuperável. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. Versão esculpatória não se viu suficientemente contrariada nos autos. Melhor a aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0082289-10.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO APARECIDO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082289-10.2018.8.26.0050 -Voto no 9.648
2
APELAÇÃO no 0082289-10.2018.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: EDUARDO APARECIDO MARTINS
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Fernanda Afonso de Almeida
Voto no: 9.648
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
Absolutória. Ministério Público requer a condenação nos moldes
da denúncia. Sem razão. Materialidade bem delineada. Entretanto,
impossível a formação do juízo de certeza necessário à
condenação no que tange à autoria. Conjunto probatório reunido
nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu
a prática do delito com a certeza que exige uma decisão
condenatória. Embate de versões insuperável. Dúvida relevante
sobre a real dinâmica dos fatos. Versão esculpatória não se viu
suficientemente contrariada nos autos. Melhor a aplicação do
princípio “in dúbio pro reo”. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da r. sentença, cujo relatório se acolhe,
publicada em 14 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 19a Vara Criminal
do Foro Central da Comarca de São Paulo absolveu EDUARDO APARECIDO
MARTINS da imputação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 249/251).
Anoto que houve uma sentença de primeiro grau (fls.
125/130), a qual absolveu o réu EDUARDO APARECIDO MARTINS, da
imputação, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Após, foi apresentado recurso de Apelação pelo Ministério Público, pugnando
pela condenação nos termos da exordial (fls. 136/141), que foi contrarrazoado
(fls. 150/156). A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela nulidade da
sentença absolutória, com a determinação de realização de prova pericial
complementar (fls. 164/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082289-10.2018.8.26.0050 -Voto no 9.648
3
Posteriormente, sobreveio o Acórdão, proferido pela C. 9a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual deu
provimento ao recurso ministerial, para o fim de anular o processo a partir do
indeferimento tácito ocorrido após o término da instrução criminal, expedindo-se
novo ofício ao Instituto de Criminalística para que seja elaborado novo laudo
pericial em complementação ao laudo químico-toxicológico acostado aos autos,
prosseguindo-se, após, com a apresentação de memoriais pelas partes e nova
prolação de sentença (fls. 176/184).
Irresignado, o Ministério Público apela, almejando a
condenação nos exatos termos da denúncia, majorando-se a basilar em virtude
da natureza dos entorpecentes apreendidos; o reconhecimento da reincidência; a
não aplicação do privilégio, fixando-se, ainda, o regime fechado (fls. 255/264).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 270/276).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial (fls. 284/290).
É o relatório, passo a decidir.
Em que pese a irresignação ministerial, a r. sentença deve
ser mantida.
As provas produzidas não demonstraram, de forma
induvidosa, a efetiva responsabilidade criminal do réu.
Segundo narra a denúncia, no dia 2 de setembro de 2018,
por volta das 9h20min, na Rua Tadeu Gadi, no 121, bairro do Capão Redondo, na
cidade de São Paulo, EDUARDO APARECIDO MARTINS guardava e trazia
consigo, para fornecimento a terceiros, drogas, consistentes em 28 (vinte e oito)
porções de cocaína, com peso aproximado de 6 g (seis gramas), e 25 (vinte e
cinco) porões de maconha, com peso aproximado de 125,9 g (cento e vinte e
cinco gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado, resoluto à prática do tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082289-10.2018.8.26.0050 -Voto no 9.648
4
de drogas, adquiriu diversas porções de maconha e cocaína, guardando-as no
interior de uma bolsa a qual trazia consigo. Assim, passou a aguardar por
compradores (usuários) no local dos fatos que era conhecido como ponto de
traficância.
Ocorre que, o acusado, durante a espera por compradores,
foi surpreendido pelos policiais que, durante patrulhamento, desconfiaram de
suas atitudes, razão pela qual se aproximaram para realizar a abordagem. Nesse
momento o acusado empreendeu fuga, saltando sobre muros e escalando
telhados, até que a guarnição logrou em alcançar e detê-lo.
Nesse momento, em revista, os milicianos localizaram com
EDUARDO, uma pequena bolsa que continha em seu interior 28 (vinte e oito)
microtubos de cocaína e 25 (vinte e cinco) porções de maconha.
Informalmente,
no
momento
de
sua
abordagem,
o
denunciado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas.
A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 20/21), pelo auto
de exibição e apreensão (fl. 22), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 23/25),
pelo exame químico-toxicológico (fls. 203/205), bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por outro lado, não se mostrou incontroversa.
A testemunha Eduardo da Costa Lisboa, policial militar,
responsável pela prisão em flagrante, em sede policial, narrou que se encontrava
em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega farda, Alessandro,
quando visualizaram o acusado em um local, conhecido ponto de venda de
drogas, que ao visualizar a presença deles e, antevendo a iminente intervenção
policial, saiu correndo em direção oposta, sendo que iniciaram uma breve
perseguição. Declarou que o réu saltou alguns muros e escalou telhados até que
foi abordado. Afirmou que em busca pessoal, encontraram uma pequena bolsa
com o réu, onde localizaram os entorpecentes. Indagado, o acusado confessou
informalmente o tráfico, aduzindo que o material se tratava de cocaína e
maconha, para o comércio ilícito. Em juízo, contou que o réu estava no ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082289-10.2018.8.26.0050 -Voto no 9.648
5
conhecido como de tráfico, quando patrulhavam. Disse que o acusado tinha uma
sacola na mão e correu ao pararem a viatura, após, adentrou em uma casa com
um portão aberto e pulou de casa em casa, até ser pego na rua debaixo.
Declarou que na sacola, que estava na posse do réu, havia cocaína,
maconha e crack, mas não se lembra. Relatou que o acusado falou que estava
lá mesmo. Ainda, declarou que o réu estava andando, sozinho, saindo do beco
quando o viram e ele viu a viatura e voltou. Por fim, não se recordava se havia
encontrado dinheiro com o réu (fls. 03 e mídia).
Por sua vez, a testemunha Alessandro de Almeida Alves,
policial militar, também responsável pela prisão em flagrante, em sede policial,
declarou que no dia do ocorrido, estava em patrulhamento de rotina, juntamente
de seu companheiro de farda, Eduardo, momento em que avistaram o réu em
local conhecido como ponto de venda de drogas, em atitude suspeita e,
decidiram abordá-lo. Alegou que avançaram em direção do acusado, momento
em que antevendo a intervenção policial, saiu correndo em direção oposta e
saíram no encalço dele, sendo que após saltar sobre alguns muros e escalar
telhados, foi abordado. Afirmou que em busca pessoal, encontraram na posse do
réu uma pequena bolsa, cujo interior continha as drogas apreendidas, após,
indagado confessou, informalmente, a prática do tráfico. Em juízo, disse que
patrulhavam pela via e o réu avistou a viatura e saiu correndo, após, ao abordá-
lo, na via debaixo, o réu portava entorpecente, cocaína e maconha, contudo, não
lembra da quantidade, mas lembrou que era pouca coisa não passava de
cinquenta porções. Afirmou que o réu admitiu o tráfico. Contou que o réu estava
parado, em pé, sozinho, quando o viram, mas ele viu a viatura e correu, sendo
que entrou em um bar próximo e o pessoal do bar apontou para dentro do
banheiro, onde ele estava escondido. Disse que trouxeram o réu para fora e
perguntaram por que ele correu. Por fim, reconheceu o réu em audiência (fl. 04 e
mídia).
O ora apelante, EDUARDO, em solo policial, manteve-se em
silencio (fl. 06).
Em juízo, negou os fatos. Disse que morava na viela onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082289-10.2018.8.26.0050 -Voto no 9.648
6
foi abordado. Afirmou que ouviu os policiais correram pela viela e o abordaram
quando estava saindo de sua residência. Disse que viu o policial abaixado
recolhendo a porção de maconha e começou a questioná-lo sobre o cara que
havia corrido. Declarou que lhe pediram o valor de R$ 4.000,00 (quaro mil reais),
momento em que informou que não tinha condições, pois estava recebendo
aposentadoria em razão dos seus problemas de saúde e, então, o policial disse
que teria que “segurar”. Afirmou que o colocaram dentro da viatura, os policiais
pararam no bar, sendo que o dono apontou para baixo. Asseverou que os
policiais o machucaram no momento em que o trocaram de viatura e foi levado
para o hospital. Explicou que o “menino” passou por dentro da casa da mulher,
saiu, passou pelo bar e, então fugiu por dentro da favela, e passaram a culpá-lo
(mídia).
Pois bem.
A absolvição do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro
reo, foi baseada na não demonstração, de forma satisfatória, de que o
entorpecente apreendido lhe pertencia de fato.
Conforme o entendimento do juízo a quo, “(...) as dúvidas
emergem, pois o que se tem contra o réu, fundamentalmente, é tão somente os
relatos de dois policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais foram
dissonantes um do outro, em diversos pontos, e diferentes do que foi asseverado
na fase extrajudicial.” (fls. 249/250).
E, continua o i. Magistrado a quo justificando sua decisão
absolutória pelo fato de os policiais apresentaram depoimentos muito dissonantes
um do outro, ensejando, um contexto probatório incerto e duvido sobre a autoria
delitiva, sendo, assim, necessário aplicar o princípio “in dúbio pro reo”.
Assim, no mesmo sentido do Magistrado de 1o grau,
entendo que não se pode concluir que o acusado era o proprietário do
entorpecente apreendido, apenas pelo simples fato de ele estar passando pela
viela no momento em que os policiais encontraram as drogas, ainda mais porque
sempre negou a ciência dos entorpecentes em todas as oportunidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082289-10.2018.8.26.0050 -Voto no 9.648
7
Dessa forma, impossível infirmar a efetiva prática do espúrio
comercio de ilícitos por parte de EDUARDO, assim como lhe imputado na
denúncia.
Não se discute a existência da droga, apreendida.
Não obstante, a acusação foi incapaz de atribuir ao acusado
a propriedade das substâncias ilícitas ou, ainda, qualquer participação no tráfico
de entorpecentes.
Isto porque, baseada a acusação unicamente na versão dos
policiais, que apresentaram versões dissociadas entre si e, consequentemente,
não foram capazes de atribuir, de maneira irrefutável, a autoria delitiva.
No mais, relembro que EDUARDO negou veemente as
acusações e apresentou, em juízo, versão coerente e não fantasiosa.
Desse modo, forçoso concluir que o conjunto de provas
reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a
prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 com a certeza que
exige uma decisão condenatória.
Além disso, não é de todo inverossímil a dinâmica dos fatos
relatada pelo réu, no sentido de que não possuía qualquer relação com a droga
encontrada na viela, a qual residia.
Assim, diante desse cenário, em que o embate de versões
surge insuperável, deve ser prestigiada a versão apresentada pelo réu. Isso
porque, após a análise de todas as provas colhidas nos autos, é possível serem
verídicas suas alegações.
Meros indícios são incompatíveis com a condenação, que
deve basear-se em provas claras e seguras, em respeito aos princípios da busca
da verdade e do in dubio pro reo.
No campo penal, assume-se a possibilidade de absolvição
de um culpado face ao interesse maior de evitar a condenação de um inocente.
Por isso, apenas a prova contundente pode basear o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0082289-10.2018.8.26.0050 -Voto no 9.648
8
decreto condenatório.
Diante da fragilidade probatória do caso em tela, estando
ausente a demonstração concreta de que o réu foi o autor do delito descrito na
exordial, mais prudente é a absolvição.
No Direito Penal, a dúvida deve ser interpretada sempre em
favor do acusado.
Sendo assim, em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo, mantenho a absolvição constante em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso ministerial, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR